Tribunal: TJMT
Processo: 0009365-39.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009365-39.2019.8.11.0064
APELANTE: ALANA ARAÚJO ANUNCIAÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Peço dia para julgamento.
Cuiabá-MT, 05 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Revisor